Tribunal: TJMT
Processo: 1043635-39.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043635-39.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MARIA JOQUEBEDE LEITE MENDES - CPF: 043.833.891-04 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro ( em substituição legal).).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – EXTINÇÃO DE ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA – REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO INCONSTITUCIONAL – TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL – INOCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DE PAGAMENTO DO ADICIONAL APÓS O DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO - CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA PRESERVADOS - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EVIDENCIADO - VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE VERBAS DE QUALQUER NATUREZA - ART. 39, §4º, DA CF - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, as situações de flagrante afronta à Constituição Federal não podem e não devem ser superadas pelo eventual reconhecimento da prescrição ou decadência, uma vez que os atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso do tempo (STF, AgRg no MS n. 29270 e STJ, AgInt no REsp n. 1.667.120/RJ).

2. Na hipótese da Administração Pública revê seus próprios atos eivados de ilegalidade e flagrante inconstitucionalidade, respeitando o regular processo administrativo, não há que falar violação a ato jurídico perfeito, a direito adquirido ou a irredutibilidade de salário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Mato Grosso Previdência -

MTPREV
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do “
Mandado de Segurança nº 1043635-39.2022.8.11.0041”,
impetrado contra ato dito como coator do
GERENTE DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO MT PREV
concedeu a segurança e determinou que a autoridade coatora observe a extrapolação do prazo decadencial para revisão do benefício do Adicional de Final de Carreira e, por conseguinte, extinguiu o feito com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante explica que, se trata de correção de erro administrativo, quanto ao pagamento de proventos no que se refere ao Adicional de Final de Carreira, que passou a ser pago em separado, mesmo após ter sido aglutinado ao subsídio, desde a Lei Complementar Estadual nº 50/98.

Afirma que não se deve mencionar a queda do direito da Administração Pública de interromper o pagamento separado do Adicional de Final de Carreira, sob o argumento de que dentro do prazo de 10 (dez) anos, com base na Lei Estadual à época, um processo administrativo foi iniciado.

Invoca a observância ao §2º do Artigo 26 da Lei nº 7.692/2002 o qual estabelece que, qualquer medida de autoridade administrativa que impugne a validade de um ato já constitui o exercício do direito de anulá-lo.

Ao final, requer seja recebido e provido o presente recurso para reformar a sentença e denegar a segurança pleiteada por ausência de direito líquido e certo a ser protegido, nos termos do artigo 1º da Lei nº 12.016/2009.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões, ocasião em que pugna pelo não provimento do recurso de apelação interposto pelo Mato Grosso Previdência – MTPREV
.
(id. 185953704)

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso, para reformar a decisão combatida. (id. 19533154)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado,
cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, em face de r. sentença proferida pelo magistrado a quo que, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1043635- 39.2022.8.11.0041, impetrado por MARIA JOQUEBEDE LEITE MENDES, concedeu a segurança pleiteada, para determinar que a autoridade coatora observe a extrapolação do prazo decadencial para revisão do benefício do Adicional de Final de Carreira, e, via de consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. (ID 185953698).

Em análise aos argumentos traçados nas razões recursais, entendo que, no caso
sub judice
, assiste razão ao apelante.

Vejamos.

Constou da sentença apelada, no que pertine – id. 185953698:

“(...)
ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, para determinar que a autoridade coatora observe a extrapolação do prazo decadencial para revisão do benefício do Adicional de Final de Carreira, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intimem-se. Cumpra-se.
”

Como visto, cinge-se o presente recurso a analisar a legalidade do pagamento de proventos no que se refere a legalidade do Ato Administrativo que suprimiu o pagamento do Adicional de Final de Carreira da servidora apelada, bem como quanto à decadência do direito da Administração em revisar o pagamento desta verba.

Pois bem.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio constitucional que objetiva fazer cessar ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública que cause ou ameace causar dano a direito líquido e certo de alguém, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, disciplinado pela Lei n.º 12.016/2009.

No caso, contudo, há razão para modificar a sentença que concedeu a segurança, uma vez que não ficou comprovado o direito líquido e certo ao recebimento de verba indevida ou em duplicidade, inexistindo, portanto, a violação a ato jurídico perfeito, nem a direito adquirido, ou a irredutibilidade de salário.

Explico.

Isto porque, a Administração Pública pode rever seus próprios atos, quando eivados de ilegalidade, como no caso
sub judice
.

Colhe-se dos autos que o
Adicional de Final de Carreira
em questão tinha amparo legal no art. 219, II, da Lei Complementar n.º 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos de Mato Grosso), que era concedido aos servidores que preenchessem os requisitos exigidos na referida norma, dentre eles, o de ocupar a última classe e referência da respectiva carreira na data da inativação, sendo que o benefício perdurou até ser revogado pela Lei Complementar Estadual n.º 59/1999.

A partir da Lei Complementar n.º 50/1998, o regime remuneratório dos servidores passou a ser por meio de subsídio, uma vez que foi vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória por força do art. 39, §4º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional n.º 19/1998.

Todavia, apesar de aglutinar o benefício de
Adicional de Final de Carreira
em uma única rubrica de “subsídio”, por equívoco da Administração Pública, a referida verba foi reimplantada a partir de fevereiro de 2001, passando a ser paga separadamente, portanto, em duplicidade.

Ao detectar o engano, a Administração Pública Estadual cessou o pagamento do Adicional em 2005, o que ensejou a impetração do Mandado de Segurança Coletivo n.º 41.457/2005 pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso - SINTEP, que culminou na concessão da segurança para o fim de manter o pagamento do adicional até a análise individual da situação de cada professor aposentado, por meio de processo administrativo, observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, em decisão que contou com a seguinte ementa:

“
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO -
SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA - PROFESSORES APOSENTADOS / SINTEP
- PRESCRITILIBILIDADE QÜINQÜENAL - PRELIMINAR REJEITADA - SUPRESSÃO DE VERBAS - AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA.
A Administração Pública Estadual poderá rever seus atos a qualquer momento quando eivados de ilegalidade, conforme inteligência do artigo 141 da LC nº 04/90. Todavia não poderá fazê-lo de forma unilateral, indiscriminadamente sem o devido processo legal, suprimindo valores, sem que ao menos o interessado tenha ciência prévia das razões que autorizam a supressão, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da defesa e do contraditório
.”

(
TJMT. Mandado de Segurança n.º 41.457/2005. N.U 0041457-59.2005.8.11.0000, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Relator: Des. Licinio Carpinelli Stefani, j. 06/03/2007, DJe 19/03/2007) (g.n.)

Da análise dos autos, constato do Parecer Final n.º
4410/GA/SCB/DIPREV/MTPREV/2022 – id. 185953677 página 177
, obtido por meio do devido processo administrativo, observados o contraditório e a ampla defesa, que foi instaurado em data de 18/02/2008 (Protocolo n.º 73305/2008, id. 185953677 - p. 04), ou seja, logo após o julgamento do Mandado de Segurança Coletivo n.º 41.457/2005 (com trânsito em julgado em 23/05/2007), que a Administração Pública concluiu pela necessidade de cessar o pagamento da verba denominada
Adicional de Final de Carreira - AFC
da servidora apelante, tendo em vista a ilegalidade do seu pagamento, nos seguintes termos:

“(...)

11. CONCLUSÃO. Desse modo, opino pela cessação do pagamento da verba denominada Adicional de Final de Carreira, recebida em apartado pela servidora Sra. MARIA JOQUEBEDE LEITE MENDES, matrícula funcional nº 5459, tudo com fundamento no princípio da autotutela, em obediência à CR/88, Súmula 473 do STF, LCs Estadual nº 04/90 e 50/98, Lei nº. 7.692, de 1° de julho de 2002, Parecer nº 566/SGA/2017 da PGE/MT, devidamente homologado, e, ainda, o Mandado de Segurança Coletivo nº. 41.457/2005, a jurisprudência do STF e STJ, e nas provas constantes nos autos.

(...)” (id.
185953677 página 177
)

Assim, no ponto, cumpre analisar a possibilidade que detém a Administração Pública de rever seus atos ao longo do tempo, quando eivados de ilegalidade, como ocorreu na hipótese
sub judice
.

Sobre esta matéria, desnecessárias maiores digressões quanto à aplicabilidade da Lei Estadual n.º 7.692/2002 ao presente caso, e não da Lei Federal n.º 9.784/1999, uma vez que somente é viável a aplicabilidade subsidiária desta última, caso inexista norma específica local regulamentadora da matéria, conforme entendimento sumulado pelo STJ:

“
Súmula n.º 633: “A Lei n. 9.784/1999, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da Administração Pública federal, pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica que regule a matéria.” (Primeira Seção, j. 12/6/2019, DJe 17/6/2019) (g.n.)

Todavia, de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a despeito da aplicabilidade do prazo decadencial previsto no art. 26 da Lei Estadual n.º 7.692/2002, é firme o entendimento no sentido de que
“
não ocorre a decadência do direito da Administração em anular atos contrários à Carta Maior, vez que os atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso do tempo
”
(STF, AgRg no MS n. 29270. Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 10/4/2014 e STJ, AgInt no REsp n. 1.667.120/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07/11/2017).

Corroborando tal entendimento, destaca-se também a Súmula n.º 473 da Suprema Corte, citada no parecer da Administração pública que concluiu pela ilegalidade do pagamento do AFC em questão, que assim dispõe:

Súmula n.º 473:
“
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
.”
(STF. Sessão Plenária de 03/12/1969, DJ de 10/12/1969, p. 5929; DJ de 11/12/1969, p. 5945; DJ de 12/12/1969, p. 5993. Republicação: DJ de 11/06/1970, p. 2381; DJ de 12/06/1970, p. 2405; DJ de 15/06/1970, p. 2437) (g.n.)

De fato, na hipótese dos autos, o pagamento do Adicional de Final de Carreira em apartado, à toda evidência, afronta o art. 39, §4º, da Constituição Federal, que veda o acréscimo de qualquer adicional ou outra espécie remuneratória desde a alteração dada pela Emenda Constitucional n.º 19/1998, nos seguintes termos:

“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Vide ADI nº 2.135)

(...)

§4º. O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais
serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer
gratificação,
adicional
, abono, prêmio, verba de representação
ou outra espécie remuneratória
, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI. (
Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998
) (...)” (g.n.)

Forçoso, portanto, reconhecer a ilegalidade do pagamento do Adicional de Final de Carreira no presente caso, tanto pelo não preenchimento dos requisitos do art. 219, II, da LC n.º 04/1990, quanto pela flagrante inconstitucionalidade da percepção de adicional a partir da Emenda Constitucional n.º 19/1998, em afronta ao art. 39, §4º, da CF, razão pela qual o referido ato não pode ser superado pelo instituto da decadência.

No mesmo sentido:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACÚMULO DE PENSÕES.
FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA
. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. 1. O princípio da autotutela estabelece que a Administração Pública possui o poder/dever de controlar os próprios atos, anulando-os quando ilegais, devendo-se respeitar o devido processo legal. 2. No caso, a alegação da recorrente de que o procedimento de revisão do pagamento das suas pensões é nulo, por ofensa ao contraditório, não merece prosperar, visto que ela teve mais de uma oportunidade de se manifestar sobre a possível irregularidade em relação ao recebimento dos benefícios, tendo apresentando todos os seus fundamentos de defesa e obtendo do Poder Público resposta para eles. 3. O processo administrativo de revisão da pensão não acarretou nenhuma responsabilidade criminal da impetrante, pelo que em nenhum momento ofendeu a titularidade exclusiva do órgão ministerial de promover acusações formais. 4.
Esta Corte, em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmou a compreensão de que situações flagrantemente inconstitucionais não podem e não devem ser superadas pelo eventual reconhecimento da prescrição ou decadência, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal
. Precedentes. 5. Caso em que a parte autora acumulava pensões de maneira contrária à norma expressa de status constitucional (art. 11 da EC 20/1998), a qual, se violada, implicaria flagrante inconstitucionalidade, a afastar a hipótese de prazo decadencial. 6. O STF, no Recurso Extraordinário n. 584.388/SC, submetido à sistemática da repercussão geral, sintetizou a tese de que "é inconstitucional a percepção cumulativa de duas pensões estatutárias pela morte de servidor aposentado que reingressara no serviço público, por meio de concurso, antes da edição da EC 20/1998 e falecera após o seu advento". 7. Hipótese em que, ao contrário do que alega a recorrente, não há nenhuma distinção entre o caso concreto e o precedente vinculante, já que o quadro fático examinado se encaixa por completo na tese supracitada. 8. Recurso ordinário não provido.” (STJ. RMS n. 60.828/DF, Relator: Ministro
Gurgel de Faria
, Primeira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 17/5/2023) (g.n.)

Por tais razões, com adiantado alhures, não há violação a ato jurídico perfeito, nem a direito adquirido, ou a irredutibilidade de salários, conforme inclusive já decidido pelo Superior Tribunal em recursos do próprio Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. ALEGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Como se depreende dos autos, em 17.11.2005 o recorrente requereu, administrativamente, a reimplementação
do adicional de final de carreira
, tendo o pleito sido indeferido e determinada a exclusão do pagamento do "DAS". Após, o recorrente foi intimado a apresentar defesa, deixando transcorrer o prazo sem que fosse oferecida resposta, de modo que não há como se sustentar o argumento de inobservância dos princípios do contraditório e ampla defesa. 2. Em 27.7.1998, o recorrente aposentou-se, levando para a inatividade as verbas pertinentes ao "DAS" e ao "
adicional de final de carreira
". Em maio de 2001 foi implantado o sistema de subsídios, passando o recorrente a receber os mesmo valor, porém, em parcela única, sem discriminação dos adicionais. Em julho de 2002, a Administração, por equívoco, passou a creditar os ganhos do recorrente somando-se ao subsídio o DAS e o adicional de final de carreira. Em outras palavras, os valores referentes ao adicional de final de carreira e à função incorporada, que já se achavam englobadas no subsídio, foram novamente e separadamente creditadas em benefício do recorrente. 3. Em outras palavras, o que fez a Administração foi apenas deixar de creditar os valores indevidamente creditados aos subsídios do recorrente, razão porque
não há que se falar em redução de vencimentos
. 4. Recurso ordinário não provido.” (STJ. RMS n.
32.816/MT
, Relator: Min.
Mauro Campbell Marques
, Segunda Turma, j. 10/5/2011, DJe 16/5/2011) (g.n.)

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR Nº 50/98 DO ESTADO DO MATO GROSSO. REMUNERAÇÃO. SUBSÍDIO. PARCELA ÚNICA. ART. 39, § 4º, CF/88.
ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA
. SUPRESSÃO.
LEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA
. RECURSO DESPROVIDO. I - Não constitui ato ilegal a supressão do denominado "adicional de final de carreira", cujo pagamento, até então assegurado por força de decisão liminar, veio a ser considerado ilegal no julgamento de mérito em mandado de segurança coletivo impetrado pelo sindicato dos profissionais da educação do Mato Grosso. II - Tendo a Lei Complementar Estadual nº 50/98 fixado a remuneração da recorrente em subsídio,
inviável o acréscimo de qualquer outra vantagem pecuniária, em vista das disposições do art. 39, § 4º, da Constituição Federal de 1988
. Recurso ordinário desprovido.” (STJ. RMS n.
30.092/MT
, Relator: Min.
Felix Fischer
, Quinta Turma, j. 15/10/2009, DJe 16/11/2009) (g.n.)

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E DE
ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA
. LEI ESTADUAL N.º 7.360/2001. SUBSÍDIO.
VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE VERBAS DE QUALQUER NATUREZA. IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO PRESERVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO
. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Reforma Administrativa, implementada pela Emenda Constitucional n. 19/98, introduziu, para algumas categorias, o sistema de remuneração por subsídio, o qual deve ser fixado em parcela única, vedado o acréscimo de verbas de qualquer natureza, como adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, entre outras, a fim de que seja observado o teto constitucional, previsto no artigo 37, X e XI, da Constituição Federal (artigo 39, § 4º). Dessarte, há de se ter sob mira que não possui o servidor público direito à permanência em determinado regime relativo à composição de vencimentos ou de proventos, desde que mantida a remuneração total irredutível. 2. Na espécie, a parcela única está em sintonia com o artigo 39, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, porquanto o subsídio instituído pela Lei Estadual n.º 7.360/2000 absorveu as vantagens remuneratórias percebidas pelos servidores públicos,
garantindo-lhes a irredutibilidade dos seus vencimentos
. 3. Dessa forma, composta a parcela única pelas vantagens pecuniárias percebidas pelos servidores e incorporadas ao seu patrimônio jurídico, restou observada a
garantia da irredutibilidade dos vencimentos e proventos
, obstado, contudo, que as vantagens ora pretendidas pela recorrente sejam novamente pagas e calculadas, agora sobre o valor do subsídio fixado, sob pena de bis in idem
e de afronta ao § 4º do artigo 39 da Constituição da República
. 4. Recurso improvido.” (STJ. RMS n.
16.170/MT
, Relator: Min. Paulo Medina, Relator: p/ acórdão Min.
Hélio Quaglia Barbosa
, Sexta Turma, j. 25/04/2006, DJ de 20/8/2007, p. 305) (g.n.)

Diante desse quadro, ausente prova de que o ato acoimado de ilegalidade viole direito líquido e certo da apelante, razão pela qual deve ser reformada a sentença.

Ante o exposto e, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MTPREV-Mato Grosso Previdência
, ante a ausência de ilegalidade no ato combatido e denego a segurança pleiteada no presente manda
mus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024